Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-22.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
II – Impõe-se absolvição do réu por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, quando não se verifica temor da vítima em relação às palavras do agente.
III – Recurso conhecido e provido.